Tribunal: TJPA
Processo: 0000334-85.2008.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000334-85.2008.8.14.0067

APELANTE: GILESO LEAO PAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0000334-85.2008.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Mocajuba

APELANTE:
GILESO LEÃO PAES
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO.
PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DE OFÍCIO,
REDIMENSIONADA
A
PENA PECUNIÁRIA.

1 - Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do Código Penal), em razão da subtração de motor marítimo do interior da residência da vítima, em horário noturno, cuja ação foi frustrada com a chegada da vítima e de vizinhos, culminando na prisão de um dos coautores e subsequente identificação do apelante como mandante da empreitada delitiva. A sentença condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 97 (noventa e sete) dias-multa.

2 - Há duas questões em discussão:

(i)

saber se a condenação deve ser desconstituída por insuficiência de provas da autoria delitiva, alegada pela defesa; e

(ii)

(ii) em caso de manutenção da condenação, se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, por alegada ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

3 - Quanto à autoria e à materialidade delitivas, restaram amplamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante, da apreensão do objeto subtraído, bem como por depoimentos firmes e coerentes da vítima, testemunhas presenciais e agente público responsável pela prisão do coautor. As declarações judiciais do réu não lograram afastar o conjunto probatório coeso e suficiente para amparar o decreto condenatório.

4 - No que tange à dosimetria da pena, verifica-se que a pena-base foi fixada em patamar superior ao mínimo legal (2 anos e 6 meses de reclusão), com base na valoração negativa das circunstâncias do crime, notadamente pela premeditação da ação durante a madrugada e o aproveitamento da ausência da vítima, fundamentos que se revelam legítimos e proporcionais, nos termos do art. 59 do Código Penal. Inexistem atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição.

5 - Contudo, verifica-se erro na fixação da pena de multa, arbitrada em 97 dias-multa, em descompasso com a proporcionalidade que deve guardar com a sanção corporal. Assim, de ofício, redimensiona-se a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa, mantendo-se o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

6 – Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, redimensionada a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, redimensionar a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GILESO LEÃO PAES
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba que o condenou pela prática do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, §4º, IV, do CP, cominando a
pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto
,
e 97 (noventa e sete) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Em razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena base ao mínimo legal ou para patamar próximo ao mínimo.

Em contrarrazões, o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“(...) no dia 24.06.2008, por volta de 1 hora, aproveitando que a vítima encontrava-se ausente, adentraram na casa de propriedade desta para furtar um motor marítimo que se encontrava no depósito nos fundos da respectiva casa.

No entanto, o fato em comento foi uma tentativa frustrada, haja vista que a vítima chegou a tempo de presenciar a tentativa de furto e gritou socorro, o que acabou acordando alguns familiares e vizinhos desta, que saíram no encalço dos meliantes, o que resultou na captura de um dos acusados, o nacional João Portilho Lopes Farias.

Ao ser interrogado, o acusado confirmou o ato delituoso, além de afirmar que foi contratado pelo nacional Gileso Leão Paes, que negou a autoria delitiva, não delatando, todavia, os demais companheiros da empreitada delituosa.(...).”

Após a instrução, o Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba condenou
GILESO LEÃO PAES
pela prática do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, §4º, IV, do CP, cominando a
pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto
,
e 97 (noventa e sete) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Em razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena base ao mínimo legal ou para patamar próximo ao mínimo.

Em relação ao pedido de absolvição por insuficiência de provas,
não merece provimento
, senão vejamos:

In casu, constata-se que autoria e materialidade delitiva encontram-se sobejamente comprovados nos autos pelo auto de prisão em flagrante de réu; auto de apresentação de objeto e auto de entrega, registrando a restituição do bem à vítima.

Corroborando as provas documentais, tem-se a prova oral carreada na fase de instrução, com oitiva da vítima, testemunha e policial responsável pela prisão em flagrante do réu, que corroboraram os termos da denúncia.

A vítima

JORIMAR CORRÊA BAIA,
em sua oitiva judicial, relatou:
às perguntas do MP, respondeu:
Que esse rapaz que foi o autor do crime pediu um trabalho para o depoente. Que esse rapaz começou a trabalhar com o depoente. Dias depois, esse rapaz disse para o depoente ter cuidado com furtos do motor que havia comprado. Que estava mariscando no rio, quando chegou foi guardar o material e encontrou com ele com o material já ultrapassado para o igarapé. Que esse rapaz foi pego posteriormente pela polícia com o material. Levaram ele para a delegacia e pegaram o motor de volta.
Às perguntas da defesa, respondeu:
O rapaz que encontrou carregando o motor é o Gileso, conhecido por Bila, este que trabalhava para ele. Que quem trabalhava para o depoente era o Bila, que o outro nem conhecia. Que viu os dois correndo pelo igarapé.
Às perguntas do juízo, respondeu
: Que conheceu o Joo Portilho somente na delegacia porque quem trabalhava para ele era o Gileso. Que Joo Portilho era apenas o comparsa de Gileso. Que viu os acusados por volta de 03:30 da madrugada. Que estavam bem próximos. Que a polícia chegou em seguida e prendeu os acusados. Que recuperou o motor.

A testemunha de acusação DOMINGOS FAYAL DA SILVA, ouvido em juízo relatou:
Às perguntas do MP, respondeu: Que esse rapaz era seu vizinho na época separados apenas por uma cerca. Que estava precisando de uma ajudante de pedreiro e chamou seu vizinho Gileso, conhecido como Bila para lhe ajudar. O motor estava dentro do depósito. Que falou para tomarem cuidado porque tem muito ladrão na região. Que por volta de 02:30 da noite estavam dormindo na casa, quando seu filho estava chegando do rio e foi direto no depósito e jogou a lanterna e ele viu o Gileso passando a cerca e o outro caiu no igarapé, quando olharam o motor já estava pendurado no galho de uma mangueira. Que chamaram o vigia da rua e foram atrás dos acusados. Quando chegaram perto de um capinzal o outro rapaz estava escondido.
Às perguntas da defesa, respondeu:
Que a mangueira em que foi encontrado o motor estava dentro de sua propriedade. Que o outro acusado disse que quem lhe convidou para praticar o crime foi Bila. Sem perguntas do juízo.

Corroborando tais depoimentos, tem-se a oitiva de
ALFREDO DUARTE PROCÓPIO
,
Sargento da Polícia Militar, que ouvido em juízo relatou:

Que foi acionado pelo Jorimar, pois teria sumido um motor de rabeta de sua casa. Que cercaram a área e o acusado Gileso correu para o lado da casa de Jorimar. Lá pegaram o acusado Gileso, bem como o motor da vítima. Após apresentaram na delegacia. Que o motor foi encontrado no igarapé. Sem perguntas do juízo.

Em seu interrogatório judicial, o réu

GILESO LEO PAES

negou autoria delitiva, aduzindo:
Que no é verdadeiro o fato descrito na denúncia. Que no sabe como chegaram em seu nome. Que no tinha desavença com Jorimar. Que morava perto da casa de Jorimar. Que soube do furto quando os policiais foram em sua casa com o fim de o prender. Que o objeto no estava próximo de sua casa. Que no conhece Joo Portilho. Que ficou uma noite preso. Que está respondendo processo de Maria da Penha. Que passou dois anos fora de Mocajuba. Que trabalha atualmente como lavrador no centro. Que tem 7 (sete) filhos. Que vive em unio estável. Sem perguntas da acusaço. Sem perguntas da defesa

Destarte, em que pese a negativa de autoria pelo réu, constata-se que o restante da prova carreada corrobora a imputação constante na denúncia e reconhecida na sentença condenatória,
restando inviável o provimento do pleito absolutório
.

Subsidiariamente, pleiteou a
redução da pena base
ao mínimo legal ou para patamar próximo ao mínimo, o que
não merece provimento
.

Compulsando a dosimetria da pena realizada na sentença hostilizada, tem-se que a individualização encontra-se fundamentada nos seguintes termos:

I- Dosimetria:

Passo à dosimetria da pena, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo e c
onsiderando as disposiçes do artigo 59 e seguintes do Código Penal.

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1)

culpabilidade:
Normais à espécie.

a.2)

antecedentes
:

O acusado não possui decisão judicial definitivamente julgada, motivo pelo qual não se pode desvalorá-la neste caso.

a.3)

conduta social
: Normais à espécie.

a.4)

personalidade:

Não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, não sendo possível presumir-se ser periculosa ou voltada para as atividades criminosas

a.5)

motivos
do crime:
No caso em tela, os motivos são próprios do tipo, envolvendo a aquisição de lucro fácil com subtração de bens, não devendo ser levado em consideração para aumentar a pena base, já que considerados pelo legislador para a previsão da pena em abstrato.

a.6)

circunstâncias

do crime
: Considero desfavoráveis ao acusado, uma vez que aguardaram a vítima sair da residência e a noite favorecer a ação criminosa, para só então, subtrair-lhes os bens.

a.7)

consequências
do crime
: Não devem ser desfavoráveis ao réu, considerando que a
res
encontrada e devolvida à vítima.

a.8)

comportamento da vítima:
em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base
.

Considerando que uma circunstância judicial desfavoreceu o réu, fixo a pena base em
02
(dois) anos e 06 (seis) meses de recluso e 97 (noventa e sete) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas.

c) Causas de aumento e diminuição de pena

Inexistem causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu condenado com relação ao crime tipificado no art. 155, § § 4º, inciso IV do Código Penal, à pena total de
02
(DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSO E 97 (NOVENTA E SETE) DIAS-MULTA.

Destarte, constata-se que
in casu
a pena base corporal foi fixada apenas um pouco acima do mínimo legal para ao delito, em razão da valoração negativa de um vetor do art. 59 do CP, as
circunstâncias da prática do crime
, valoradas negativamente sob argumento que
“
aguardaram a vítima sair da residência e a noite favorecer a ação criminosa, para só então, subtrair-lhes os bens”
, fundamento que se revela idôneo e proporcional à exacerbação da sanção corporal base para o quantum fixado na sentença recorrida em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
que não merece reparo
,
tornando-se definitiva
ante a inexistência de atenuantes, agravante, majorantes ou minorantes à serem aplicadas na hipótese.

Mantida a pena corporal em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, impõe-se a manutenção do
regime aberto
para cumprimento da sanção e da
substituição a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, nos termos da sentença guerreada.

Contudo, necessário constatar,
de ofício
, que o juízo a quo incidiu em
erro na fixação da pena de multa
,
arbitrada em 97 (noventa e sete) dias-multa
, quantum que se revela
desproporcional
e
exacerbado
, haja visto a necessária proporcionalidade que deve guardar a pena pecuniária com a corporal, motivo pelo qual impõe-se a redução da pena de multa para quantum mais próximo ao mínimo, conforme a sanção privativa de liberdade, pelo que

redimensiono a pena de multa para 15 (quinze) dias-multa
, mantendo seu valor fixado em um trigésimo do salário vigente à época do crime.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, redimensiono a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 26/08/2025